Tribunal: TJPA
Processo: 0000089-07.2008.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000089-07.2008.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO GUERREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANTÔNIO GUERREIRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, unicamente, o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal, aduzindo terem sido as circunstâncias judiciais, notadamente a conduta social e as consequências do crime, avaliadas equivocadamente pelo juiz
a quo
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento do apelo, recomendando a realização de uma nova análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
vê-se que embora o juízo tenha cometido alguns equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, reavaliando-se os aludidos vetores, observo que a culpabilidade pesa em desfavor do apelante, pois cometeu o delito de forma premeditada, tendo se deslocado da cidade vizinha, São Miguel do Guamá, local onde ele reside, para cometer o delito no município de Santa Maria do Pará, circunstância essa que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,

a reprimenda restou fixada provisoriamente em

05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Não havendo causa de diminuição de pena, presente a majorante referente ao uso de arma e concurso de pessoas, pelo qual se justifica a exasperação da reprimenda em 1/3 (dois terço), perfazendo-se o quantum definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, à razão de à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, tendo em vista o
quantum
da reprimenda.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

como voto.

Belém, 28/03/2023